Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.

2. Demonstrado nos autos, especialmente pelos contracheques, que a parte autora não possui condições para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.

3. Recurso provido.